Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA. CONFLITOS. VÍNCULO FAMILIAR. AMOR MATERNAL INCONDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUGA LAR ADOTIVO. VIOLÊNCIA FÍSICA. SITUAÇÃO DE RISCO. ADOTANTE. RECURSOS EMOCIONAIS E AFETIVOS. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E À ADOLESCENTE. GUARDA PROVISÓRIA REVOGADA. VISITAS SUSPENSAS. DECISÕES CONFIRMADAS.
1. Em que pese os esforços da Adotante no sentido de superar os conflitos de convivência com as menores Adotandas, sobretudo com a adolescente que por ter sido vítima de abuso sexual apresentou comportamento reputado inadequado, certo é que nem o estágio de convivência por mais de um ano foi capaz de suplantar os conflitos e estabelecer vínculo familiar permeado pelo amor maternal incondicional às meninas, respeito e estabilidade/maturidade emocional.
2. Há elementos nos autos que revelam a ocorrência de fuga das infantes do lar adotivo, bem como violência física com a aplicação de castigo com o uso de cinto, sendo temerária a permanência ou o contato das meninas com a Adotante.
3. O relatório elaborado pela equipe técnica SEFAM, datado de 07.09.2020, deve prevalecer diante da ausência de contraprova hábil a desqualificá-lo e no qual consta que as menores estão em situação de risco na companhia da família substituta, bem como que faltou à parte recursos emocionais e afetivos que pudessem gerar empatia e atitudes no sentido de demonstrar às infantes que eram merecedoras de genuíno afeto independentemente dos parâmetros projetados pela Adotante e que restaram frustrados.
4. Confirma-se as decisões de revogação da guarda provisória e suspensão das visitas às menores, uma vez que fundamentadas nos princípios do melhor interesse da criança e da adolescente e ao de sua proteção integral, o que dispensa, inclusive, a prévia oitiva da Adotante, de forma a afastar a alegação de violação ao contraditório.
5. Agravo de Instrumento desprovido.